Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-71.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705467-71.2019.8.07.0004 APELANTE: URB GAMA 08 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: NUMERO 1 PARTICIPACAO EMPRESARIAL LTDA, RANDAL JULIANO MANSUR MENDES, GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR